Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-25.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOLO DE AMEAÇAR. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. LESÕES RECÍPROCAS. ONUS PROBATÓRIO. TESE DEFENSIVA AFASTADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXACERBADA. AVALIAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O CRIME FOI COMETIDO NA FRENTE DOS FILHOS DO CASAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. CRIME COMETIDO SOB VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça praticado em ambiente domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser discutida no presente recurso cinge-se: (i) verificar a possibilidade de absolver o réu por insuficiência de provas acerca do dolo de ameaçar; (ii) reduzir a pena imposta pelo afastamento da avaliação negativa da culpabilidade; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e do crime cometido sob violenta emoção; (iv) a exclusão da condenação de indenização por danos morais, ou, alternativamente, a redução do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu ameaçou a vítima, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. O crime de ameaça está inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, no artigo 147 do Código Penal, restando caracterizada quando alguém expõe a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 4.1. Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente.
5. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios colacionados aos autos.
6. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido que a tese de lesões recíprocas, de quem deu início ao ataque, ou de legítima defesa deve ser devidamente comprovada pela defesa, o que não ocorreu no caso dos autos.
7. Apesar de julgados autorizarem a fixação da pena-base acima do mínimo legal em virtude de o crime ter sido cometido na frente dos filhos menores do casal, não restando, pelas provas dos autos, devidamente comprovada referida circunstância, necessário o seu afastamento.
8. A jurisprudência entende que a confissão espontânea, mesmo que parcial, também denominada de “qualificada”, deve ser reconhecida.
9. Inviável o reconhecimento da atenuante do crime cometido sob violenta emoção quando não restar demostrada efetivamente a sua ocorrência.
10. Em se tratando de delito cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, sobretudo por se tratar de dano in re ipsa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.675.874/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018 – Tema 983). 10.1 Quanto ao valor fixado, a quantia não se revela exorbitante ou desproporcional, não merecendo ser redimensionada.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação conhecida e parcialmente provida.